Tribunal: TJDFT
Processo: 0732108-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732108-35.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: LEILA RIBAS WANDERLEY DANTAS REPRESENTANTE LEGAL: JEANINE RIBAS WANDERLEY DANTAS, FABIO RIBAS WANDERLEY DANTAS, VLADIMIR WANDERLEY DANTAS CHIORLIN AGRAVADO: SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por espólio de Leila Ribas Wanderley Dantas contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar a imediata retirada do nome da falecida dos cadastros de inadimplentes. Espólio de Leila Ribas Wanderley Dantas narra que a falecida havia realizado consultas eletivas cobertas pelo seu plano de saúde quando em vida. Informa que ela foi cobrada posteriormente por situação de urgência e emergência, mesmo sem qualquer informação prévia e clara sobre a cobrança. Alega que a Lei n. 9.656/1998 prevê cobertura obrigatória para o atendimento no caso de urgência e emergência. Afirma que a agravada não informou sobre qualquer negativa e direcionou as cobranças que deveriam ser encaminhadas ao plano de saúde para a consumidora. Sustenta a inexistência de qualquer obrigação do beneficiário do plano de saúde perante o hospital pelo pagamento de despesas relacionadas ao atendimento médico-hospitalar. Assegura que os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão presentes. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a retirada imediata do nome da falecida dos cadastros de inadimplentes seja determinada. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 62441011 e 62441012). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, somente se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que não estão presentes. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a dilação probatória normal. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade de provimento seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória, sem o devido contraditório. É impossível antever que todos os procedimentos realizados pela falecida estavam cobertos pelo plano de saúde de modo a tornar a cobrança indevida em uma análise perfunctória. Os fatos narrados pelo agravante exigem instrução processual adequada, especialmente porque a demanda encontra-se em sua fase inicial. A resolução da controvérsia reclama dilação probatória, o que não é permitido na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. O agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora, a qual poderá, eventualmente, adotar as medidas requeridas após a análise de todo o contexto fático colacionado aos autos. Os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela requerida, na medida em que a probabilidade de provimento do recurso não restou configurada. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 5 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator